Tribunal: TJSP
Processo: 1029408-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – Imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Dívida decorrente de cartão de crédito, contratado com a instituição financeira cedente do crédito - O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão atípico, no qual o consumidor não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – Imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Dívida decorrente de cartão de crédito, contratado com a instituição financeira cedente do crédito - O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão atípico, no qual o consumidor não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou a própria utilização para que haja o reconhecimento da existência da relação jurídica – Faturas, nas quais constam pagamentos, que demonstram a utilização do referido cartão de crédito - A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento dos débitos por ela questionados, cuja origem foi demonstrada nos autos – Cessão deste crédito à ré comprovada nos autos – Impossibilidade de se declarar os débitos inexigíveis – Licitude da restrição cadastral imposta à autora, decorrente da sua inadimplência das faturas do mencionado cartão de crédito – A regra prevista no artigo 290 do Código Civil visa apenas proteger o devedor que tenha realizado o pagamento do débito ao credor originário - Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil - Indenização por dano moral indevida - Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade processual concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.